Tribunal: STJ
Processo: 0498038-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061483 - PR(2025/0498038-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBSON AMILTON MACARRONI DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO THIELE ARAUJO SILVEIRA - PR037581
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
LIMINARMENTE INDEFERIDO.
SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIOS
WRIT
QUALIFICADOS E INCÊNDIO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PRECLUSÃO.
ALEGAÇÃO
DE
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA
E
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. REVOLVIMENTO FÁTICO-
ART. 155
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 67fbb60f-05a1-43a7-b6cf-fbf46463e074

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061483 - PR (2025/0498038-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBSON AMILTON MACARRONI DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO THIELE ARAUJO SILVEIRA - PR037581
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
LIMINARMENTE INDEFERIDO.
SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIOS
WRIT
QUALIFICADOS E INCÊNDIO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E VIOLAÇÃO
DO
DO CPP. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ART. 155
IMPOSSIBILIDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBSON AMILTON
MACARRONI DE OLIVEIRA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 2.077):
PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E
HABEAS CORPUS
INCÊNDIO MAJORADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FALTA
WRIT
DE CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO
DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 155
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
indeferido liminarmente.
Habeas corpus
Alega-se que o óbice processual indicado na decisão agravada não deve
prevalecer, pois o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a possibilidade de
impetração em substituição a recurso próprio quando versa sobre liberdade de
locomoção, admitindo a concessão de ofício diante de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA53736902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 21:52:49
Código de Controle do Documento: 91aa9f7d-c302-47ed-9de1-4c0b134a2bab

Sustenta-se que há constrangimento ilegal, porque a determinação de
submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri se apoiou na palavra do
corréu na fase inquisitiva não confirmada em juízo, bem como na invocação do in dubio
o que viola o art. 155 do Código de Processo Penal.
pro societate,
Defende-se que a decisão de pronúncia exige lastro probatório mínimo
judicializado, produzido sob contraditório, sendo ilícita a fundamentação exclusiva em
elementos do inquérito, e que essa nulidade maculou todos os atos processuais
subsequentes, inclusive o julgamento pelo Conselho de Sentença e a sentença
condenatória.
Pugna-se, assim, pelo provimento do agravo regimental para anular a
sentença de pronúncia e os atos subsequentes.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A decisão ora atacada está em perfeita harmonia com a orientação
consolidada nesta Corte.
Como dito, o agravante já restou condenado, em sessão plenária, pelo
Conselho de Sentença, dotado da constitucional soberania dos vereditos. Tudo o que
impede a análise aqui posta, pois a existência na origem de sentença condenatória, até
mesmo transitada em julgado, torna ineficaz qualquer manifestação desta Corte Superior
[...]
em relação à prévia, precária e preclusa pronúncia.
Deixe-se consignada a
[...]
impossibilidade de utilização do writ como sucedâneo de
revisão criminal, ainda mais
quando em face de sentença (de pronúncia) já ultrapassada pelos andamentos
posteriores (AgRg no HC n. 861.084/MG, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,

julgado em
DJe
.
4/12/2023,
12/12/2023)
Ademais, a pretensão defensiva esbarra no reexame do conjunto fático-
probatório, notadamente diante do contexto delineado no acórdão do recurso em sentido
estrito, que ressaltou a confissão extrajudicial do mandante que imputou ao agravante a
Documento eletrônico VDA53736902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 21:52:49
Código de Controle do Documento: 91aa9f7d-c302-47ed-9de1-4c0b134a2bab

coautoria na execução, depoimentos judiciais que confirmam ameaças, motivação e
acertos correlatos, e relatos policiais que dão coerência interna ao modo de agir e à
dinâmica de pagamento.
Diante desse cenário, as instâncias antecedentes concluíram pela presença
de indícios suficientes de autoria em relação ao réu, compatíveis com o juízo de
admissibilidade da acusação e a submissão ao Tribunal do Júri.
Reafirmo, assim: revela-se incabível a utilização do
como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para a apreciação aprofundada dos elementos de prova e
do acerto ou desacerto da decisão de pronúncia.
Inequivocamente, o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos da
decisão recorrida, que mantenho por seus próprios e suficientes motivos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53736902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 21:52:49
Código de Controle do Documento: 91aa9f7d-c302-47ed-9de1-4c0b134a2bab

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.061.483 / PR
Número Registro: 2025/0498038-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00029504020188160095 00121962920168160031 00124267120168160031 001242671201681600312
121962920168160031 124267120168160031 1242671201681600312 29504020188160095
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO THIELE ARAUJO SILVEIRA
ADVOGADO
: BRUNO THIELE ARAUJO SILVEIRA - PR037581
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ROBSON AMILTON MACARRONI DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: ADRIANO FERREIRA
CORRÉU
: JOELSO JOSE MOREIRA
CORRÉU
: JOSE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RONALDO JOSE JAQUES MOREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON AMILTON MACARRONI DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO THIELE ARAUJO SILVEIRA - PR037581
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54949488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:54
Código de Controle do Documento: 156e82f5-1e92-422a-a6b7-84d8801b4ae3

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:54
Código de Controle do Documento: 156e82f5-1e92-422a-a6b7-84d8801b4ae3